Tribunal: TJSP
Processo: 1011865-08.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA EM OPERAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTA NO CONTRATO QUE RESPEITA O ART. 13, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRESS No 28/2008, ALTERADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 106, DE 18 DE MARÇO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA EM OPERAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTA NO CONTRATO QUE RESPEITA O ART. 13, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRESS No 28/2008, ALTERADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 106, DE 18 DE MARÇO DE 2020, VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, QUE PREVIA TAXA DE JUROS DE 1,80% AO MÊS.

ENTENDIMENTO DE QUE ESTE LIMITE NÃO EXPRESSA O CUSTO EFETIVO TOTAL.

RECURSO DESPROVIDO.